Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DECLARATÓRIOS NAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CONTRA A TERRACAP. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO. ANÁLISE DA QUESTÃO POR DIVERSAS VEZES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 370 E 371 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. INUTILIDADE DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8, DO CPC. VÍCIOS INDICADOS PELAS PARTES AUSENTES. ERRO MATERIAL CONSTATADO E REVISADO DE OFÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos por ambas as partes, contra o acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu provimento ao recurso da requerida para, reformando a sentença, deixar de submeter a condenação em honorários aos parâmetros fixados nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, uma vez que inaplicáveis ao caso. Além disso, houve a retificação, de ofício, do valor da condenação em honorários de sucumbência para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista pelo art. 85, § 11, do CPC. 1.1. Em suas razões, a primeira embargante alega que o acordão proferido padece de obscuridade em relação ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que não houve preclusão lógica quando do pagamento do preparo recursal, imposto por decisão anterior. Outrossim, em relação ao indeferimento, em primeiro grau, das provas consideradas essenciais, defende que o julgado não se manifestou sobre a violação ao acesso à justiça e sobre o cerceamento de defesa, o que implica em nova violação do artigo 489 do CPC. Em relação ao mérito (configuração do dano moral), defende que acórdão foi omisso e carece de aprimoramento, pois as testemunhas atestaram as omissões da embargada em relação às suas obrigações, o que evidencia a inércia da empresa na execução de obras básicas no bairro, com um atraso de uma década. 1.2. Por sua vez, a segunda embargante requer que seja sanada a contradição existente no acordão, quando julgou totalmente procedente sua apelação, contudo, não lhe deferiu a pretensão pleiteada: a fixação dos honorários nos percentuais entre 10 e 20% do valor da causa. Pede, também, que reste corrigida a omissão ao §2o do art. 85 do CPC, fixando os honorários com base nos percentuais determinados por ele, ou fundamentando a não observância ao teor do que restou pacificado no julgamento repetitivo - Tema 1.076 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. Dos embargos da primeira embargante. 3.1. Não obstante assista razão à embargante em relação a inocorrência de preclusão lógica, eis que o caso presente, de fato, não se tratou de recolhimento voluntário do preparo recursal, mas sim de providência imposta pelo comando da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, de modo que não foi praticada conduta incompatível com o requerimento, não lhe assiste razão no pleito de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade. 3.2. A uma porque, como exposto no aresto, tal pedido já foi, por mais de três vezes e em ambas as instâncias, indeferido, ante a ausência de comprovação por parte da ora embargante da condição por ela alegada. A duas porque, como expressamente declinado na decisão que apreciou o pedido formulado na apelação, a embargante não demonstrou, no novo requerimento, elementos mínimos necessários para a concessão da benesse. 3.3. Nesse sentido, restou expressamente consignado: “[...] Nesta oportunidade, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco informando alteração substancial da condição financeira, a apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido sem qualquer fundamentação. Dentro desse contexto, não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício.” 3.4. Sendo assim, o requerimento posto na apelação foi devidamente apreciado e indeferido, não havendo que se falar em reconsideração da decisão que negou a benesse.
4. No que diz respeito ao cerceamento de defesa, apesar de a embargante apontar que o acórdão não se manifestou sobre a violação ao acesso à justiça e ao cerceamento de defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), o julgado apreciou as questões devolvidas na apelação, assim dispondo: “[...] Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Assim, restando evidenciada a inutilidade da produção da prova requerida, mormente em virtude da natureza do dano discutido (extrapatrimonial), da existência de documentos outros acostados ao processo e da produção de prova testemunhal, mostrou-se o arcabouço probatório suficiente para a formação do convencimento do juízo a quo, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa, de modo que não há que se falar em nulidade.” 4.1. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 4.2. Isto é, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Em relação ao mérito do julgado (configuração do dano moral), apesar do esforço argumentativo da parte, as razões trazidas em sede de apelação foram, claramente, devidamente apreciadas em conjunto com os elementos nos autos. 5.1. Em conclusão à referida apreciação, o julgado apontou que "o que se extrai das provas documentais e testemunhais produzidas na origem é que os moradores associados experimentaram certo grau de frustração, revolta e/ou indignação consubstanciado na quebra de expectativa entre o que se idealizou inicialmente e o que até o momento foi entregue pela requerida. Todavia, como exposto acima, nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, mas tão somente o abalo que molesta algum atributo da personalidade, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, o que não se verifica no caso concreto.” 5.2. O acórdão apreciou o mérito da questão, valorando as provas produzidas, dentre as quais os depoimentos dos moradores do bairro. Além disso, manifestou-se, expressamente, sobre a questão envolvendo os indígenas, conforme se constata da leitura do julgado. 5.3. Por todo exposto, mostra-se evidente que, alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.4. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020). 5.5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.
6. Dos embargos da segunda embargante. 6.1. Apesar de a parte alegar existir contradição no acórdão, eis que não houve a incidência do §2o do art. 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ ao caso concreto, o acórdão, de forma expressa, além de ter concluído que “os honorários de sucumbência do presente caso não se encontram submetidos aos parâmetros fixados nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, uma vez que a Fazenda Pública não integra a lide”, também concluiu, ao apreciar de ofício a questão, que a aplicação do art. 85, §2o, do CPC ao caso se mostraria desarrazoada e desproporcional, resultando em montante excessivo. 6.2. Assim, houve expressa apreciação da matéria, entendendo o julgado pela não aplicação literal do art. 85, §2o, do CPC. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. 6.3. É cediço que, mediante adequada distinção, se permite que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor. 6.4. Precedente desta Corte: “[...] 7. A questão apreciada no julgamento do REsp no 1.850.512-SP (tema repetitivo no 1076) tem nítida feição constitucional. 7.1 Com efeito, muito embora seja evidente, com a devida licença, a inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8 o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que aplicar o § 2o do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil. 8. Aliás, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal é assente em afirmar que "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta" [...] (ACO no 637 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, data de julgamento: 14/6/2021, publicação: 24/6/2021). 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. 8.1. Acórdão ratificado.” (0008314-67.2017.8.07.0001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 17/01/2024). 6.5. Dentro desse contexto, não se constata a ocorrência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. O que, se observa, na verdade é a ocorrência de mero erro material no dispositivo do aresto impugnado, eis que, apesar da fundamentação do julgado, no sentido que não seria aplicável ao caso o § 2o do art. 85 do CPC, e apesar de este ser um dos pedidos da parte apelante, restou consignado o provimento do apelo, quando, na verdade o caso demandava parcial provimento. 6.6. Nesse sentido, a fim de se evitar contradições entre os elementos do ato judicial prolatado, o dispositivo do aresto deve ser integrado para fazer constar o parcial provimento do apelo da ora embargante, sem, contudo, alterar as conclusões lá proferidas.
7. Embargos de declaração rejeitados. 7.1. Reconhecida, de ofício, a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão.